Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004123-57.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES, CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA., LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, VERA SIDNEY SANT ANNA SANCHES, IVAN VALADARES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PRELIMINARES DE INADMISSÃO DO APELO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. ARTISTA CONSAGRADO. PAGAMENTO DE CACHÊ POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE REPRESENTAÇÃO PARA COBRANÇA DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. INCLUSÃO DE DESPESAS NÃO COBRADAS EM APRESENTAÇÕES ANTERIORES. SERVIÇOS QUE PERMITEM CONCORRÊNCIA. SUPERFATURAMENTO NA PROPOSTA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES QUE CONCORRERAM PARA O ATO ÍMPROBO E DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. MANIFESTAÇÃO OPINATIVA COM RELAÇÃO ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DISSOCIADAS DOS ILÍCITOS CONSTATADOS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. O Ministério Público apresentou apelação formalmente adequada, com argumentação fática e jurídica adequada para impugnação da sentença, além de ter formulado pedido de nova decisão, visando o acolhimento da pretensão deduzida na presente ação civil por ato de improbidade administrativa, devendo ser rejeitada a preliminar de inadmissão do recurso. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal ou pericial, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da imputação apresentada em face dos apelados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Para a caracterização da violação ao disposto no inciso VIII do art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa revela-se necessário: a) que haja o ato de frustrar a regularidade do procedimento licitatório, inclusive com a dispensa ou inexigibilidade irregulares; b) atuação do agente público; c) dolo, ou seja, ciência de que está sendo praticado um ato ilegal, ou mesmo a título de culpa grave, com a não adoção das cautelas necessárias; e d) dano ao erário, aqui especialmente, inclusive o dano moral coletivo. 4. Quanto ao pagamento de cachê artístico, não há ilegalidade na contratação direta de artistas consagrados, consoante preconiza o art. 25, III, da Lei no 8.666/93, e também não há ilicitude, em tese, na contratação de serviços de apoio aos artistas, quando necessários á viabilizar a apresentação, desde que se refiram a suporte estritamente vinculado à apresentação artística, de modo a inviabilizar a concorrência, mediante demonstração de proposta de preço adequada e benéfica à Administração. 5. A transferência de direito de representação de forma eventual, exclusivamente para contratação com o Poder Público, com a finalidade de impor cobrança injustificada de agenciamento artístico, não prevista em contratações anteriores, importa em ato de improbidade administrativa, por fraude à licitação. 6. Na hipótese, a transferência fraudulenta de direitos de representação para cobrança indevida de agenciamento artístico, a imputação de elevados custos de transporte, não cobrados em outras apresentações anteriores e que permitiam concorrência pública, além da indicação superfaturada de incidência de tributos, representam irregularidades que eram passíveis de serem facilmente constatadas, pelo simples cotejo da proposta que integra o contrato administrativo. 6.1. A aprovação de contratação direta por inexigibilidade de licitação nessas condições, tudo sem cotação prévia de preços, torna latente a existência de fraude à licitação e existência de superfaturamento em prejuízo ao erário, de modo que resta configurado ato de improbidade administrativa. 6.2. Além de vício na contratação direta por dispensa da licitação, ouve negligência grave na fiscalização da conclusão dos serviços, sem análise da comprovação de despesas contratadas, além da prestação de informação falsa à Administração Pública, a respeito de serviços que não foram prestados. 7. Na delimitação da individualização das condutas, em atendimento à decisão proferida pelo STJ em sede de recurso especial, verifica-se que é procedente a pretensão condenatória em face do então Diretor de Administração e Finanças da BRASILIATUR, pois foi relator do processo administrativo submetido à aprovação da diretoria colegiada, negligenciando acerca das irregularidades e superfaturamento evidente na proposta de contratação direta, além de ter assinado pessoalmente o contrato administrativo e fatura para pagamento integral, sem devida apuração e comprovação dos serviços prestados. 8. É procedente também a imputação deduzida em face do então Presidente da BRASILIATUR, que solicitou a contratação, firmou o contrato, que é integrado por proposta manifestamente irregular, além de ter realizado pagamento sem a devida comprovação dos serviços prestados, sendo sua a atribuição institucional de firmar o contrato e realizar os respectivos pagamentos, nos termos do art. 20, X, 'a' e 'b', do Decreto no 27.945/2007. 9. Também não restam dúvidas quanto à responsabilidade pessoal da empresa beneficiada pelo ato ímprobo, para o qual concorreu dolosamente, adotando manobra de transferência pontual dos direitos de representação dos artistas, de modo a inserir indevida cobrança por agenciamento, atém de ter apresentado proposta superfaturada e prestado informações falsas na execução do contrato, com apresentação de notas fiscais inidôneas, recebendo valores indevidos, relativos a serviços não prestados. 10. Deve ser mantida a sentença de improcedência com relação ao Diretor de Marketing e Diretora de Turismo da BRASILIATUR, pois constatados nos autos que apenas apresentam manifestação opinativa quanto à pertinência da apresentação artística, aprovando a contratação direta, em deliberação dentro de suas áreas de competência e sem tratar das condições da proposta, de modo que suas ações não possuem relevância para as ilegalidades constatadas na formação do contrato e na sua execução. 11. Preliminares rejeitadas. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação por ato de improbidade administrativa. Analisando os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a turma julgadora decidiu (ID 36172443): “V - DISPOSITIVO 1-Diante de todo o exposto, não conheço do pedido precluso volvido à homologação de acordo de não persecução civil, assim como não conheço das matérias próprias da fase de cumprimento de sentença. 2-Inexistindo omissão ou contradição a ser sanada no acórdão precedente, conheço e nego provimento os embargos de declaração interpostos pelos réus CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA, CESAR AUGUSTO GONÇALVES e LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO. 3-Em atendimento ao disposto nos arts. 493 e 933 do CPC, promovo a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 quanto às disposições relativas ao Direito Administrativo Sancionador mais benéficas aos réus, reformando o acórdão precedente para declarar a prescrição intercorrente e julgar improcedente, com resolução do mérito, a pretensão volvida à condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, no que se refere às pretensões sancionadoras deduzidas pelo Ministério Público, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c art. 23, § 1o, da Lei no 8.429/92. 4-Possuindo a pretensão reparatória formulada pelo Ministério Público natureza civil, mostra inviável aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 razão pela qual mantenho a condenação solidária de ressarcimento ao Erário disposta no acórdão precedente, devendo o feito prosseguir mediante conversão do rito procedimental, para que passe a observar as regras atinentes às ações civis públicas, nos termos do art. 17, § 16, da Lei no 8.429/1992. 5-Persistindo apenas a condenação à reparação civil de danos ao Erário, a ser processada como ação civil pública, não se verifica mais óbice à lavratura de hipoteca legal pelo Distrito Federal, razão pela qual revogo a decisão de ID 30995040, na parte em que obstou a realização da medida assecuratória, e julgo prejudicado o agravo interno.” Após, apreciando os “embargos de declaração opostos por CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA contra acórdão que, em sede de rejulgamento ordenado pelo Superior Tribunal de Justiça, rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em face dos embargantes e de CESAR AUGUSTO GONÇALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO, IVAN VALADARES DE CASTRO e VERA SIDNEY SANT'ANNA SANCHES”, o órgão julgador concluiu (ID 42349036): “Diante de todo o exposto, nego provimento os embargos de declaração interposto pela ré CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA. Em atendimento ao disposto nos art. 1.039 do CPC, promovo a modulação do acórdão precedente à orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), reformando o acórdão precedente para afastar a prescrição intercorrente e julgar parcialmente procedente a presente ação de improbidade administrativa. Mantenho a improcedência da ação com relação aos réus IVAN VALADARES DE CASTRO e VERA SIDNEY SANT'ANNA SANCHES, considerando que não tiveram participação nos atos ilícito apurados. Mantenho, também, o julgamento de parcial procedência em face dos réus CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES e LUIZ BANDEIRA DA ROCHA, afastando a condenação ao pagamento de multa apor ato de improbidade administrativa, considerando a constatação de conduta culposa por parte dos acusados, mas mantenho a condenação ressarcimento integral do dano apurado, na expressão de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). De sua parte, julgo procedente a pretensão condenatória com relação à ré CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA, em face da atuação dolosa constatada, a quem condeno, com incursos no art. 10, VII c/c art. 3o e art. 12, II, da Lei no 8.429/1992, a promover o ressarcimento integral do dano apurado, na expressão de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), pagamento de multa civil, em valor equivalente ao dano apurado, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Os réus, ora condenados, arcarão com as custas processuais, cumprindo ressaltar, por fim, que a condenação à reparação de dando ao erário representa obrigação solidária entre os acusados. É como voto.” O recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VII, e 12, inciso II, ambos da Lei 8.429/1992, sustentando que o acórdão impugnado se equivocou ao aplicar retroativamente a Lei 14.230/2021, declarando a prescrição intercorrente, pois desconsiderou que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio tempus regit actum, bem como porque não é permitida a retroatividade das leis como regra absoluta, somente nos casos previstos em lei, o que não ocorre na referida Lei 14.230/2021, e desde que sejam respeitados os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. Pede, ainda, a suspensão do recurso diante do reconhecimento da repercussão geral no STF (Tema 1199/STF). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VII, e 12, inciso II, ambos da Lei 8.429/1992. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025